Tribunal: TJDFT
Processo: 0754061-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754061-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 254665419 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que determinou a suspensão da alteração da composição atual da região. Afirma, em suma, que a paralisação do corte de maciços desconsidera a legalidade do manejo florestal de espécies exóticas dentro de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável; que a decisão afeta o cumprimento do Termo de Cessão de Uso n. 43/2022; que cumpriu a determinação judicial, demonstrando boa-fé; que a manutenção do maciço de pinus sp. é prejudicial à recuperação do meio ambiente local, em razão de ação alelopática; que o IBRAM adotou providências para recriação do Refúgio de Vida Silvestre dos Córregos Cachoeirinha e Coqueirão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a permissão da retomada das operações de manejo e exploração de maciços florestais exóticos. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de retomada de operação administrativa destinada a promover o manejo maciço exótico existente em Unidade de Conservação. O Distrito Federal alega, em síntese, que a retirada é exclusivamente destinada a viabilizar a regeneração natural, diante da presença maciça da espécie Pinus sp. Todavia, em análise prefacial, típica deste momento processual, a decisão cautelar está embasada no princípio da precaução, diante existência de dúvida sobre o potencial dano ao meio ambiente e sobre a facilitação do processo de ocupação clandestina da área. O fato de se tratar de espécie exótica, por si só, não autoriza a supressão unilateral das árvores. Até que se verifique, no primeiro grau de jurisdição, que a supressão das espécies não causa dano ao meio ambiente, tampouco viola os termos do acordo homologado em juízo, deve ser mantida a suspensão de qualquer ordem ou permissão administrativa para manejo. É importante salientar que a decisão agravada não vedou, sem possibilidade de reversão, a retirada das espécies, limitando-se a impedir cautelarmente ação potencialmente predatória até que ocorra avaliação técnica da conduta nas dimensões ambientais e fundiárias. A medida cautelar funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. No caso, a medida cautelar foi deferida com a única finalidade de assegurar a manutenção do estado atual da área, sem olvidar que “o poder geral de cautela consiste na faculdade do juiz, que é o seu titular, de tomar providências de caráter cautelar, ainda que não expressamente requeridas pela parte que delas necessita ou não previstas na legislação, dependendo de cada caso concreto com o qual o magistrado venha a se deparar” (Acórdão 1247859, 00375152120018070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020). Ainda que seja imprescindível a regeneração da vegetação nativa, a ação deve ser realizada de forma coordenada entre os atores processuais, na esteira do acordo entabulado. Após a vistoria e a apresentação de elementos em juízo, será possível avaliar se o manejo observa todas as diretrizes da Unidade de Conservação, não só em relação à restauração de vegetação nativa, mas também da ocupação irregular da área descoberta. Por fim, o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a medida liminar pleiteada no agravo de instrumento tem como consequência a retomada da operação de extração, medida com efeitos claramente irreversíveis, de modo que caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ressalte-se que o reconhecimento da imediata suspensão da operação, pelo próprio Distrito Federal, torna desnecessária a suspensão dos efeitos da multa aplicada, uma vez que sequer haverá sua incidência. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora